Tribunal: TJBA
Processo: 0566035-76.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0566035-76.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSE INACIO DOS SANTOS

Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, THIAGO FERNANDES MATIAS, MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
.
HOMICÍDIO
SIMPLES
.

MATERIALIDADE
EVIDENCIADA. INDÍCIOS DE
AUTORIA
.

LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. PEDIDO
SUPERADO
.

I - O
Denunciado
fo
i
pronunciado pela prática do delito descrito no art. 121,
caput
,
do Código Penal.
Is
s
o porque,

consta da exordial que
,
no dia 19/10/2014, por volta das 21h50min, na Via Regional, Castelo Branco, nesta urbe, o denunciado, agindo livre e conscientemente,

desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe as lesões que culminaram em seu óbito
,
em razão desta ter descarregado entulho na frente de terrenos de propriedade do denunciado.

II -
Em âmbito meritório, o Acusado pugna pela impronúncia, pois agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, porém, requer a exclusão da qualificadora.

III
-

D
a análise detida do arcabouço probatório constante nos autos, conclui-se que a materialidade do delito está sobejamente demonstrada e corroborada na instrução processual, além do Laudo de Exame Pericial, que atestou a existência de lesões de natureza perfuro-contusa, produzidas pelo impacto e perfuração de projéteis disparados de arma de fogo, na parietal esquerda, escapular esquerda, coluna vertebral e flanco esquerdo.

IV

-
Ato contínuo, quanto ao pleito absolutório
, embora o art. 397 do Código de Processo Penal autorize a absolvição sumária do réu, tal decisão somente poderá ser adotada ante a manifesta existência de causa excludente de ilicitude ou das demais situações previstas no referido artigo. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-las.
E, no caso dos autos, não restou demonstrada a manifesta agressão atual ou iminente, bem como o uso moderado dos meios necessários, nos termos do art. 25 do Código Penal.

V

-
Assim, n
o caso em análise, verifica-se que os depoimentos colhidos na fase extrajudicial e judicial, bem como as
provas periciais
e documentais
produzidas, estão em harmonia com os fatos relatados pela denúncia criminal.

V
I

-

Noutro vértice, a exclusão da qualificadora somente é possível quando manifestamente improcedente. Todavia, no caso
em tela
, observa-se que o MM. Juízo a quo afastou as qualificadoras, remanescendo superado esse pleito defensivo. Nesse sentido, o douto magistrado fundamentou
que o
Ministério Público requereu a supressão da qualificadora do motivo torpe e, dos depoimentos judiciais, é devido o decote dessa qualificadora. Ademais, quanto ao pleito para aplicação da qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, fundamentou a negativa da pronúncia com essa qualificadora com base na ausência de
sua
descrição na denúncia e do procedimento do art. 384 do CPP.

V
II
-
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto pela Defesa, diante da presença de indícios suficientes nos autos em epígrafe, os quais serão analisados em sede de Conselho de Sentença, mantendo-se a pronúncia do Denunciado pelo crime previsto no art. 121,
caput,
do Código Penal.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RESE.
0566035-76.2014.8.05.0001

–
SALVADOR
/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº.
0566035-76.2014.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/BA
,
sendo Re
corrente

JOSE INACIO DOS SANTOS

e
Recorrido
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao
Recurso em
Sentido Estrito
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Des
.

Eserval
Rocha

Relator